Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709607-83.2021.8.07.0003 RECORRENTE: M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO DOS SANTOS SOARES RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM ECNP - ENCEFALOPATIA NÃO PROGRESSIVA DA INFÂNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO "PEDIASUIT" COM MUSICOTERAPIA. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em caso de enfermidade, terá atendimento adequado. 2. Em relação aos métodos "PEDIASUIT" (Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial) e Musicoterapia, todavia, por não possuírem eficácia e eficiência científica demonstradas (medicina de evidência), conforme notas técnicas emitidas pelos NATJUS de vários tribunais pátrios, o Superior Corte de Justiça reviu seu entendimento e firmou sua jurisprudência no sentido de ser legítima a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde. 3. Tendo a recusa do tratamento resultado de interpretação razoável do contrato e revelado que foi legítima a recusa, não resta caracterizado o ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que o rol de procedimentos fixados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) não tem natureza jurídica taxativa e, portanto, o tratamento de saúde deve ser continuado. Em adição, pontua que o dano moral para o caso de indevida negativa de cobertura de plano de saúde é in re ipsa. Invoca dissenso pretoriano sobre os temas, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009